Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008565-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), M. I. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 11.435.555/0001-82 (AGRAVADO), JAIME MODESTINO DE FREITAS - CPF: 040.148.391-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA FINS DE AVERBAÇÃO. ART. 830, DO CPC. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR NÃO APRECIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, embora tenha deferido o arresto executivo com base no art. 830 do CPC, utilizou equivocadamente o termo “penhora”, o que inviabilizou a averbação da medida no cartório de registro de imóveis. A decisão também foi omissa quanto ao pedido de arresto cautelar formulado em desfavor do executado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização incorreta da expressão “penhora” em lugar de “arresto” compromete a eficácia do ato perante o registro de imóveis; e (ii) saber se houve omissão do juízo quanto à análise do pedido de arresto cautelar.

III. Razões de decidir

O art. 830 do CPC prevê o arresto executivo como medida própria para assegurar a execução na hipótese de frustração da citação do devedor e localização de bens penhoráveis.

A confusão terminológica entre penhora e arresto compromete os efeitos da decisão judicial no âmbito registral, sendo necessária a correção para viabilizar o cumprimento do ato.

O juízo de origem também se omitiu quanto ao pedido de arresto cautelar, o qual exige análise específica dos requisitos legais (art. 300 do CPC), cabendo ao magistrado de primeiro grau decidir sobre sua concessão, sob pena de supressão de instância nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é medida autônoma e diversa da penhora, e sua incorreta designação compromete sua eficácia registral. 2. É omissa a decisão que deixa de apreciar pedido de arresto cautelar, cabendo ao juízo de origem a análise dos requisitos legais previstos nos arts. 300, 301 e 799, VIII, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 799, VIII, 830, 837, 838, 841 e 842.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1015622-51.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.07.2025; TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Banco Bradesco S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução que move contra M.I. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e Jaime Modestino de Freitas, indeferiu o pedido de retificação do termo de constrição de bens.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que a controvérsia é simples e cinge-se somente no fato de que o juízo, na decisão de id. 142886953, deferiu o arresto dos imóveis (uma vez que a parte ainda não foi citada), mas com pequeno erro no teor da decisão, já que o juízo determinou a “penhora” dos bens indicados pelo exequente, ao invés de “arresto”. Alega que a discrepância gerou nota devolutiva e a negativa de registro pelo CRI de Rondonópolis, que considerou que a decisão judicial não corresponde à natureza jurídica do ato que se pretende registrar.

Além disso, o agravante reitera que houve pedido anterior para inclusão de outros imóveis pertencentes aos executados, os quais não foram contemplados no termo de arresto expedido anteriormente. Por isso, pleiteia também a inclusão desses bens no novo termo a ser expedido, para garantir maior efetividade à execução e preservação do crédito exequendo. Firme em seus argumentos, ao finar requer a reforma da decisão
agravada.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id 277193356).

O d. magistrado prestou informações (id. 279752388), comunicando a manutenção da decisão agravada.

Apenas Jaime Modestino de Freitas foi intimado, deixando transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta (certidão – id. 293455858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Banco Bradesco S.A. move ação de execução de título extrajudicial em desfavor de M. I. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. – EPP e Jaime Modestino de Freitas, objetivando a satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro com Aval, no valor atualizado de R$ 2.674.611,57, decorrente do inadimplemento contratual.

Durante o curso do processo, frustrada a tentativa de citação dos devedores, o banco exequente requereu o arresto executivo de bens imóveis de titularidade da empresa executada, nos termos do artigo 830 do CPC. Em paralelo, afirmou que o avalista Jaime Modestino de Freitas estaria alienando parte de seu patrimônio após a constituição do débito, postulando também pedido de arresto cautelar, com fulcro nos artigos 300, 301 e 799, VIII, do CPC, visando resguardar o resultado útil do processo. Ao final, requereu o deferimento de ambos os arrestos, para averbação registral.

O douto magistrado
a quo
deferiu apenas o pedido de arresto executivo, mas empregou equivocadamente a expressão “penhora”. A propósito, trago trecho da referida decisão,
in litteris
:

“A parte exequente, após o insucesso na tentativa de citação do devedor executado, postula o arresto executivo, indicando bens imóveis de sua titularidade para tanto.

Vieram os autos conclusos. Decide-se.

Nos termos do artigo 830 do CPC/2015, se o oficial de Justiça não localizar o devedor para citá-lo, mas encontrar bens penhoráveis, deverá realizar o arresto para garantir a execução.

Assim,
diferentemente do arresto cautelar previsto no artigo 301 do CPC – que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano – o único requisito para o arresto executivo é que o devedor não seja encontrado
. A citação, consigna-se, é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para a sua efetivação.

Em razão do exposto,

DETERMINA-SE a penhora dos bens indicados pela parte exequente
, mediante termo nos autos, consoante disposição dos artigos 837 e 838 do CPC, ainda que o imóvel esteja gravado por hipoteca.

Formalizada a penhora,
intime-se imediatamente a parte executada e seu cônjuge, se houver, bem como eventuais credores, nos termos dos artigos 841 e 842 do CPC.”
(id.

142886953 – autos de origem).

Tal fato resultou em recusa da averbação do arresto pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, conforme demonstrado em Nota de Devolução apresentada pelo exequente (id.

154187818 – autos de origem).

O banco exequente informou ao juízo acerca do vício, argumentando que a designação inadequada da medida constritiva impossibilitava sua efetivação. Todavia, o magistrado, ao analisar a questão, indeferiu o pedido de retificação, sob o fundamento de que “
incumbe ao exequente providenciar a averbação da penhora de bens imóveis no registro imobiliário, independentemente de autorização ou mandado judicial, bastando a mera apresentação do termo junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil
.” (id. 185311483 – autos de origem).

Diante disso, se insurge o agravante alegando, em suma, que houve evidente erro de natureza material, pois a medida deferida, fundada no art. 830 do CPC, trata-se de arresto executivo, e não de penhora, sendo a correção terminológica indispensável à sua eficácia registral. Sustenta, ainda, que o juízo permaneceu omisso quanto à análise do pedido de arresto para inclusão de outros imóveis indicados, o que compromete a integral tutela jurisdicional pretendida. Assim requer a reforma do
decisium
.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, a controvérsia restringe-se a dois pontos, sendo o primeiro sobre a existência de erro material na terminologia empregada pela decisão agravada, que deferiu arresto executivo com base no artigo 830 do CPC, mas utilizou o termo “penhora” no dispositivo, impedindo sua eficácia registral. O segundo, diz respeito à omissão do juízo de origem quanto ao pedido de arresto cautelar.

De proêmio, cumpre esclarecer que o ordenamento jurídico brasileiro contempla duas espécies distintas de arresto: o arresto executivo e o arresto cautelar, cada um com fundamentos e finalidades próprios.

O arresto executivo, previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, constitui medida típica do processo de execução e visa assegurar a efetivação da penhora, quando frustrada a citação do devedor e localizados bens penhoráveis. Trata-se, pois, de um ato de constrição e vinculado ao rito da execução.

Já o arresto cautelar, disciplinado pelos arts. 300, 301 e 799, inciso VIII, do CPC, configura medida de urgência voltada à proteção do resultado útil do processo, aplicável em situações nas quais haja risco de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Seu deferimento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda.

A propósito, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC. Primeiro em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), e no arresto executivo, a frustração da citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado “ex officio” pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, ainda que não seja esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
. (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 13a ed. – Salvador; Ed. Juspodivm, 2021, p. 1.241).

Visto isso, no que se refere ao primeiro ponto, é evidente que a medida deferida pela decisão de id. 142886953 reveste-se de natureza jurídica de arresto executivo, nos termos do artigo 830 do CPC, cuja incidência pressupõe unicamente a frustração da citação pessoal do executado e a existência de bens passíveis de constrição. Não se trata de penhora, que pressupõe citação válida e oportunidade de nomeação de bens.

Com a devida vênia ao douto juízo de origem, a confusão entre os institutos, por erro terminológico, não é irrelevante, uma vez que gera efeitos materiais, notadamente no tocante à averbação do ato constritivo perante o Cartório de Registro de Imóveis, como comprovado pela Nota de Devolução acostada pelo banco agravante, em que se recusa o registro sob o argumento de inexistência de ordem expressa de arresto.

Diante disso, com razão o recorrente, pois o vício comprometeu a eficácia do ato judicial e reclama correção formal para fins de adequação e cumprimento.

Além disso, desnecessário o esgotamento prévio das diligências, veja:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO
VIA SISTEMA SISBAJUD. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: É legítima a utilização do sistema Sisbajud no processo executivo
, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas ou extrajudiciais.
”
(RAI n.o 1015622-51.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.07.2025 – destaquei).

Quanto ao segundo ponto, assiste razão em parte ao agravante.

O Banco postulou pelo arresto cautelar de bens de titularidade do executado, sob fundamento de
periculum in mora
e comportamento indicativo de fraude à execução, alegando que o executado Jaime Modestino de Freitas alienou 04 imóveis após o vencimento do débito. Todavia, a decisão agravada não enfrentou esse pleito, limitando-se a analisar apenas o arresto executivo, o que configura omissão relevante e passível de correção por este Tribunal, à luz do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Importante ressaltar, contudo, que a natureza do arresto cautelar exige análise específica dos requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC, os quais não podem ser presumidos nem decididos de plano pelo órgão recursal em substituição ao juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância.

Assim, deve o douto magistrado de primeiro grau pronunciar fundamentadamente sobre o pedido de arresto cautelar, decidindo quanto à presença (ou não) do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A propósito:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE – MODALIDADE TEIMOSINHA - INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PLEITO DE BUSCA PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – INDEFERIDO – APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (...)”
(RAI n.o 1024408-55.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.04.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, para determinar que o juízo retifique a terminologia utilizada na decisão de id. 142886953, substituindo a palavra “penhora” por “arresto”, nos exatos termos do art. 830 do CPC, bem como para que também aprecie o pedido de arresto cautelar dos bens de titularidade da parte executada, com base nos arts. 300, 301 e 799, VIII do CPC, decidindo acerca da presença dos requisitos da tutela de urgência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025